Tribunal: TJES
Processo: 0001672-79.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Juros
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001672-79.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SELMA APARECIDA PEREIRA

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da cláusula referente à tarifa de elaboração de projetos e determinando o recálculo do saldo devedor. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial contábil e sustenta que a mora deve ser descaracterizada em razão da abusividade de encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial; e (ii) analisar se a mora pode ser descaracterizada em razão da abusividade dos encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de existência de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado. Preliminar não conhecida.

4. O cerceamento de defesa não se configura quando a matéria em debate pode ser resolvida com base em provas documentais constantes nos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

5. A taxa de juros pactuada no contrato (12% ao ano) está abaixo das taxas médias praticadas pelo mercado no período da contratação, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade a ser reconhecida.

6. A descaracterização da mora somente é possível quando verificada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, o que não ocorre no caso concreto, pois as taxas pactuadas são inferiores às médias de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria pode ser decidida com base em prova documental.

2. A taxa de juros pactuada abaixo da média de mercado não é abusiva.

3. A mora do devedor não pode ser descaracterizada na ausência de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0041395-81.2012.8.08.0024, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 07.02.2023, DJES 13.02.2023.

Vitória/ES, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001672-79.2021.8.08.0011

APELANTE
: SELMA APARECIDA PEREIRA

APELADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
SELMA APARECIDA PEREIRA
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação manejada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES
, que julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo a nulidade da cláusula referente à tarifa de elaboração de projetos, determinando o recálculo do saldo devedor nos autos da execução.

Em seu recurso (id. nº 11562558), aduz a recorrente, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, dado o cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem a devida produção de prova pericial contábil, questão que passo ao imediato enfrentamento.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Como se vê das narrativas retro, a apelante afirma a existência de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão

Fracionário:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde- se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, no que se refere ao mérito, sustenta a apelante que a mora deve ser descaracterizada, tendo em vista que a sentença reconheceu a abusividade de uma das cobranças feitas pelo banco recorrido, o que afasta a constituição regular da inadimplência. Ademais, reitera que a revisão dos encargos não foi feita corretamente e que a decisão de primeiro grau deveria ter possibilitado a verificação contábil dos valores cobrados para um julgamento adequado.

Inicialmente, ao examinar os autos, constato que a demanda satisfativa em curso no primeiro grau foi movida pelo banco recorrido contra a recorrente, eis que esta figura como avalista de uma cédula de crédito bancário oriunda de contrato de mútuo bancário firmado com terceira pessoa.

Segundo se vê do feito, ao devedor principal foi emprestada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data de 08/01/2015, valor que deveria ser quitado em 35 parcelas mensais sucessivas. No entanto, em razão da inadimplência a partir da terceira parcela, houve o vencimento antecipado da dívida, motivando o ajuizamento da execução em 08/06/2020.

Muito bem. Apesar de a apelante sustentar a necessidade da produção de prova pericial para aferir a abusividade dos encargos fixados no pacto, entendo que decidiu com acerto a MM. Juíza
a quo
ao julgar antecipadamente a lide.

No caso, os elementos documentais, em especial as cópias do contrato carreadas aos embargos à execução, demonstram que os juros compensatórios foram estabelecidos em 1% ao mês (ou 12% ao ano), ao passo que os juros moratórios em 1% ao mês e a multa moratória em 2% sobre o montante devido.

Como prova disso, cito trechos do pacto em questão (fls. 43/44):

[...] os juros serão devidos á taxa efetiva de 12,00% a.a. (doze por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor [...].

[...] os juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês, além de multa moratória de 2% (dois por cento) incidente sobre o montante devido [...].

Na hipótese, por meio de simples consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais - SGS do Banco Central do Brasil, possível constatar que as taxas de juros fixadas para o período de contratação eram de 1,63% ao mês e 21,37% ao ano, logo, muito superiores àquelas fixadas no pacto questionado pela recorrente.

Assim, sendo possível o enfrentamento da tese de abusividade das cláusulas contratuais por meio do exame das provas documentais carreadas ao feito, bem como constatada a razoabilidade das cobranças estabelecidas no contrato em questão, entendo que não merecem prosperar as teses defensivas trazidas pela recorrente, em especial no que se refere à descaracterização da mora, de modo que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau, oportunidade em que imputo à recorrente a obrigação pelo pagamento integral da verba fixada no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, da mesma norma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões